Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREPARO RECURSAL – COMPROVAÇÃO EM 48H A PARTIR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE VEÍCULO – PRAZO DE 30 DIAS ULTRAPASSADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o da lei no 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Consultando-se os autos conclui-se que o recurso inominado foi interposto em 23/09/2022 às 18h:25min e a comprovação do preparo se deu em 27/09/2022 às 13h:03min, portanto, dentro do prazo legal. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
2. Conforme entendimento sufragado por esta Terceira Turma Recursal, as concessionárias de veículos e oficinas mecânicas dispõem do prazo de30diasparaconsertodos automóveis entregues com essa finalidade, mesmo quando haja necessidade de substituição de peças de reposição, a menos que a dimensão das avarias, danos e manutenção demande prazo maior. Nesse sentido: Acórdão n.1152931, 07035927020188070014, Relator: ASIELHENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 28/02/2019.
3. A política das empresas montadoras de veículos de concentrar as peças de reposição para destinação às concessionárias em centro único de distribuição nacional, sem mecanismos de remessa rápida e eficiente, viola o direito do consumidor de adquirir, em prazo inferior a30dias, peças de reposição que garantam o conserto do bem e sua utilização em prazo razoável.
4. A violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a30dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem, enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem do razoável.
5. No caso dos autos ficou provado que: a) o veículo o Toyota Corolla Cross XRV 2022, placa REP 9B60 foi entregue para conserto à primeira ré em 06/12/2021; b) foi restituído à autora em fevereiro de 2022 apenas parcialmente consertado, pois pendente a instalação de tampão do para-choque traseiro e acabamento de uma das rodas (documento de ID Num. 40504878 - Pág. 2); c) após esta devolução, a consumidora constatou o acionamento de uma luz no painel de instrumentos indicando falha no sistema de estacionamento traseiro, o que se constatou, apenas em maio de 2022, tratar-se de defeito no sensor traseiro, que precisaria ser trocado.
6. Delineado tais fatos, é de se concluir que a oficina autorizada não agiu com a melhor técnica ao executar seus serviços de conserto pois, a uma, extrapolou o prazo de 30 dias; a duas, não foi capaz de identificar a totalidade dos defeitos existentes no automóvel em questão, pois o defeito no sensor traseiro não foi apontado como passível de conserto (ID Num. 40505325) quando da primeira análise feita pela empresa.
7. Não se ignora o fato de a autora ter optado por concentrar o diagnóstico do problema relativo ao sistema de estacionamento traseiro com a chegada das peças faltantes no primeiro conserto (ID Num. 40505426 - Pág. 1). Entretanto tal fato não redime a conduta negligente/omissa da oficina que não detectou dito problema quando vistoriou o veículo em dezembro de 2021.
8. Ademais, da documentação carreada aos autos, é certo que, em virtude do seguro veicular contratado, a seguradora ré autorizou a troca do sensor traseiro, o que, de per si, leva à conclusão de que não incumbe à autora o seu pagamento, motivo pelo qual merece ser ressarcida da quantia despendida com tal peça, conforme documento de ID Num. 40505409 - Pág. 1 (R$ 3.890,10), por se tratar de concessionária oficial da fabricante do veículo em Brasília, a ensejar credibilidade quanto à procedência e valor de peças e serviços por ela oferecidos.
9. Nesse contexto, e pelos fundamentos acima expendidos, reputo devida a reparação por danos morais. Na apuração do valor, levando-se em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a quantia de R$ 3.500,00.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora do valor de R$ 3.890,10 corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros a partir da citação; a pagar R$ 3.500,00 a título de reparação por danos morais, a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.